Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEM EFEITOS PATRIMONIAIS. FALECIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO DO VALOR. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do CPC, por perda superveniente do interesse da pretensão de fornecimento de medicamento. 1.1. No apelo, os patronos da parte autora pedem a reforma da sentença exclusivamente para sejam majorados os honorários de sucumbência fixados em seu favor.
2. A pretensão formulada inicial se restringe apenas ao pedido de fornecimento de medicamento, sem efeitos patrimoniais suscetível de transmissão aos herdeiros, razão pela qual o falecimento da parte autora enseja, como consequência, na perda superveniente do interesse processual relacionado ao único pedido formulado no processo. 2.1. Precedente: “sendo o direito pleiteado de natureza intransmissível, porquanto restrito ao fornecimento de medicamento para tratamento em vida da parte autora, inviável a sua transmissão aos herdeiros. 2.2. Assim, ajuizada a ação, ao perder ela a razão de existir por fato superveniente a sua propositura - como a morte de uma das partes -, deve a parte que deu causa ao surgimento da demanda arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência”. (07025502020218070001, 2a Turma Cível, DJE: 21/9/2021).
3. A demanda que versa sobre fornecimento de medicamento, situação que, como já decidido em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9 (IRDR 3), encarta pedido cominatório e, nesse sentido, não se pode quantificar, a priori, o valor do tratamento do paciente, o que impossibilita o cálculo do valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido pela parte, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3.1. Ocorre que, apesar da apreciação equitativa pelo juízo da origem, o valor arbitrado não condiz com o grau de complexidade da causa, tampouco atende à razoabilidade, devendo ser majorado em patamar adequado.
4. Apelação provida para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios e fixá-los em R$ 8.975,50 (oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). 4.1. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal apenas se aplica nos casos de integral desprovimento ou não conhecimento do recurso.
5. Apelação provida.